Tribunal: STF
Processo: ARE 1339842
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, na espécie, os enunciados n. 279 e 282 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR E PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CONCESSÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE CURIÚVA. DETERMINAÇÃO PARA QUE A SANEPAR CONSTRUA REDE DE CAPTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM PRAZO DETERMINADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. INÉRCIA NÃO CONSTADA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO. LEI FEDERAL Nº 11.445/2007 QUE NÃO ESTIPULA TERMO FINAL PARA IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS. POLÍTICA PÚBLICA QUE DEPENDE DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E ORÇAMENTÁRIO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. A atuação do Judiciário em matéria de políticas públicas deve ser extremamente cautelosa. Deve-se levar em consideração que, a realidade da administração pública não é ideal a ponto de atender todas as demandas da sociedade, impondo-se a seleção de prioridades, em face da escassez de recursos públicos. 



    2. Não cabe ao Judiciário substituir ou determinar a realização de atividades específicas da Administração Pública, sob pena de invadir a esfera de competência exclusiva da referida, isto é, em observância ao princípio da separação dos poderes, insculpido na Constituição Federal, a regra é que o Poder Judiciário não pode obrigar o Executivo a praticar atos de gestão pública, porquanto estes dependem de planejamento administrativo e orçamentário, salvo em situações excepcionais, que não ocorre na espécie.”(TJPR – 5ª C.Cível – 0011377-08.2015.8.16.0038 – Fazenda Rio Grande – Rel.: Luiz Mateus de Lima – J. 08.05.2018) 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 



    O recorrente alega violação aos arts. 2º, 6º, 175, caput, parágrafo único, e IV, 196 e 225 da Constituição Federal.



    Sustenta que os acórdãos não garantiram “o devido cumprimento da obrigação de saneamento básico objeto da concessão feita pelo Município à SANEPAR”.



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao analisar legislação infraconstitucional (Lei n. 11.445/2007) e examinar o conjunto fático-probatório constante dos autos, deu provimento à apelação interposta pela ora recorrida para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública com obrigação de fazer. 



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos): 



    [...] é possível, em tese, que o Poder Judiciário imponha ao Poder Público a realização de obras públicas e a adoção de medidas necessárias, quando flagrante a omissão constitucional. Inclusive, é o entendimento Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    Ocorre que, aplicando-se o entendimento ao presente caso, não há como impor à ré as obrigações pleiteadas na inicial. 



    Como se vê, a discussão refere-se à obrigação de a SANEPAR implantar/concluir obras de saneamento básico no Município de Curiúva, relativas ao serviço de coleta e tratamento de esgoto sanitário, em decorrência dos supostos transtornos causados à população e ao meio ambiente. 



    A medida, contudo, caracteriza interferência na discricionariedade do Poder Executivo, já que a imposição dos serviços de esgotamento sanitário depende de planejamento administrativo e orçamentário e de prazo razoável para cumprimento, situação não apresentada no contexto.



    [...]



    Compelir a Administração Pública a realizar políticas públicas que já estão em andamento implica em violação ao art. 2° da Constituição da República, com fundamento na harmonia e separação dos poderes:



    [...]



    Ademais, à título de reforço, vislumbra-se que inexiste previsão, no contrato de concessão celebrado entre a SANEPAR e o Município de Curiúva, de cláusula prevendo o atendimento de 100% da implementação da rede de coleta e tratamento de esgoto consignado na sentença. Veja-se: 



    […]



    Da mesma forma, apesar de a pretensão inicial do Parquet, acolhida pelo Juízo a quo, ter sido amparada na Lei de Saneamento (nº 11.445/2007), a qual prevê em seu art. 13 que os entes públicos federados devem buscar o atingimento da universalização da rede de saneamento básico, verifica-se que além de a referida legislação ter sido criada em data posterior à vigência do contrato debatido, também sequer fixa uma data limite para a concretização da implementação da referida política pública. 



    Portanto, ainda que fosse aplicada a Lei nº 11.445/2007 ao caso concreto a r. sentença também deveria ser reformada, pois o que a legislação citada prevê é a necessidade de um planejamento integrado entre os órgãos interessados/competentes, e não um prazo fixo para o equacionamento total do serviço de saneamento básico, como se pode observar: 



    […]



    Assim, vê-se que a Lei de Saneamento, posterior à vigência do contrato realizado em 17 de junho de 2004, não contempla a obrigatoriedade de um prazo fixo para o cumprimento da universalização do saneamento básico (esgotamento sanitário, etc). 



    Isto porquê embora sejam de total pertinência as argumentações lançadas quanto aos direitos dos cidadãos de terem acesso aos serviços de esgotamento sanitário, bem como as implicações que tal serviço traz para a saúde pública, tem-se que as diferenças regionais não permitem a implementação de maneira uniforme pelo Brasil, já que são inúmeras as regiões em que sequer o saneamento básico existe. 



    Sendo assim, o legislador foi razoável e coerente ao não fixar um prazo limite para a universalização do saneamento básico, mas sim, previu a implementação planejada entre os interessados, com respeito às situações regionais. 



    Cito, ainda, relevante trecho do acórdão proferido em sede de embargos de declaração (com meus grifos):



    Ainda que o Parquet afirme que houve o descumprimento do contrato de concessão de serviço público, deve-se esclarecer que inexiste qualquer prova de que a parte embargada não tem se empenhado na implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Curiúva, haja vista que não houve a produção de prova pericial nos autos.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de origem, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional bem como pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 832.476, ministra Rosa Weber, DJe de 22 de outubro de 2014; RE 805.456, ministra Cármen Lúcia, DJe de 7 de maio de 2014.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente